Tribunal: TJES
Processo: 0022747-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022747-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MACIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022747-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MACIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 10 horas, na Rodovia Norte Sul, bairro Jardim Camburi, Vitoria/ES, a denunciado, acima qualificado, transportava, para o tráfico, em desacordo corn determinaçao legal e regulamentar, no veículo Volkswagen Jetta, ano 2012, cor preta, placas OEP-5128, cento e sessenta e dois pinos da droga 06 conhecida como "cocaína" (auto de apreensao fls. 35/36 e auto de constatação de substância entorpecente fls. 37/38). Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal foram informados de que um veículo de placas OEP-5128 havia passado, em direção ao município da Serra/ES, por câmeras do sistema de "cerco eletrOnico" do municIpio de Vitória e acionado um alerta, par isso se deslocaram para o local, avistaram o veículo e passaram a acorn panhá-lo. Ao perceber a aproximação da viatura da Guarda Municipal, a denunciado, que estava na condução do veículo, tentou se evadir, porem, foi abordado nas proximidades do Shopping Norte Sul. Realizadas buscas no interior do veículo, foram encontrados 162 pinos de "cocaína", urn aparelho celular e a quantia de R$65,00 em espécie, - proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão ft. 35).

O denunciado confessou que iria realizar uma "corrida" ate o bairro José de Anchieta, o qual cobrou o valor de R$ 150,00 para levar uma encomenda ate o bairro, sendo que a tentativa de evasão da abordagem, dernonstra que o denunciado tinha conhecimento que transportava drogas. Os documentos de fls. 19/34 aliados aos fatos apurados nestes autos demonstram que o denunciado encontrava-se associado ao grupo responsável pelo tráfico de drogas no bairro da Penha, em Vitória/ES, cabendo-lhe a função de transportar drogas e integrantes do grupo. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 37/38 e auto de apreensão de fls. 39/40.

O réu Wanderson quando de seu interrogatório na esfera policial afirmou ter recebido uma ligação de um número desconhecido, em que o interlocutor pediu que o acusado buscasse uma encomenda no bairro José de Anchieta, e pelo serviço receberia a quantia de R$150,00.

Em juízo, o réu mudou a versão apresentada, asseverando que trabalhava como motorista particular e que estava realizando uma corrida com origem no bairro Santa Martha, em Vitória, pela qual perceberia a quantia de R$60,00.

Os Guardas Municipais responsáveis pela abordagem do acusado, tanto na esfera policial, como em juízo, asseveraram que receberam uma denúncia que levou à abordagem do veículo conduzido por Wanderson, quando então lograram êxito em apreender com o réu 162 pinos de cocaína, além da quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que o apelante ostenta uma condenação, com trânsito em julgado, evidenciado assim, sua dedicação às atividades ilícitas.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.